Tribunal: TJSP
Processo: 1055314-02.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito. Decisão que negou provimento ao recurso. Alegação de contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.